Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703934-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA CANDIDO D E S P A C H O Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifiquei que em 4/05/2020 foi prolatada sentença homologatória de transação nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo declarado extinto o processo, com fundamento no art. 924, II do CPC.. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora